Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-58.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARILDO FORTINO RODRIGUES - CPF: 535.631.661-53 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (APELANTE), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DA CLÍNICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente as requeridas à restituição de R$ 6.500,00, relativos a tratamento odontológico, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2.
A apelante argui ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, impugna a responsabilidade solidária, a falha na prestação do serviço, a restituição integral do valor pago e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há cinco questões em discussão: (i) legitimidade passiva da clínica apelante; (
ii
) ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
iii
) existência de fundamentação suficiente na sentença; (
iv
) responsabilidade da apelante pela falha na prestação do serviço odontológico; e (v) cabimento da restituição do valor pago e da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a própria apelante admitiu ter realizado procedimentos diretamente relacionados ao tratamento do autor, o que demonstra sua inserção na cadeia de fornecimento.

5.
Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental se mostra suficiente para o julgamento da causa e a prova pericial ou oral não se revela indispensável, nos termos do art. 370 do CPC.

6.
Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe, de forma compreensível, as razões adotadas para rejeitar as preliminares e reconhecer a falha na prestação do serviço.

7.
A atuação da apelante no atendimento posterior e no refazimento de parte da prótese confirma sua participação na execução do serviço defeituoso, atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC.

8.
Os documentos juntados aos autos, considerados em conjunto, demonstram resultado insatisfatório do tratamento, necessidade de correções sucessivas e inadequação do serviço prestado.

9.
Reconhecida a falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral do valor pago, não sendo oponível ao consumidor a divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

10.
Os defeitos do tratamento odontológico ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a condenação por danos morais, mantido o valor fixado por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Mantida a multa por embargos de declaração protelatórios. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A clínica que participa da execução do tratamento odontológico integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da causa. 3. A
falha na prestação de serviço odontológico autoriza a restituição integral do valor pago e a condenação por danos morais quando o tratamento não entrega resultado útil e satisfatório ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 489 e 85, §§ 2º e 11; CDC,
arts
. 14, 20 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação expressa de precedente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por INNOVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ARILDO FORTINO RODRIGUES na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da apelante e de COP VÁRZEA GRANDE ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP, para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 6.500,00, referente ao tratamento odontológico contratado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária na forma da Lei n. 14.905/2024, com incidência dos juros a partir dos desembolsos e da correção monetária desde o arbitramento.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelo, a corré INNOVA sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da contratação do tratamento odontológico impugnado na inicial, o qual teria sido celebrado exclusivamente com a empresa COP VÁRZEA GRANDE ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP. Afirma que se trata de pessoas jurídicas distintas, com
CNPJs
, estruturas administrativas e responsabilidades próprias, inexistindo identidade societária, contratual ou operacional entre elas. Defende que não há prova de atuação conjunta ou de integração na mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual reputa indevida sua responsabilização solidária, inclusive sob a ótica do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Alega, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciar adequadamente o pedido de produção de prova oral e indeferiu a prova pericial, embora a controvérsia envolvesse questões técnicas relacionadas à prestação de serviços odontológicos.

Argumenta que a instrução probatória era necessária para elucidar a dinâmica dos fatos, apurar a existência de eventual falha no tratamento e demonstrar a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados pelo autor.

Também suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o decisum atribuiu responsabilidade solidária às requeridas de forma genérica, sem indicar de maneira precisa quais provas sustentariam a conclusão de que a recorrente integrou a cadeia de fornecimento ou concorreu para o alegado defeito na prestação do serviço. Segundo afirma, a sentença se valeu de motivação abstrata, inclusive mediante invocação da teoria da aparência, sem enfrentar de forma específica os argumentos defensivos deduzidos nos autos.

No mérito, defende a inaplicabilidade da teoria da aparência, sustentando que o próprio acervo documental juntado pelo autor demonstraria, de forma clara, que o contrato, os recibos e o orçamento relativos ao tratamento questionado foram firmados com a COP Várzea Grande, e não com a apelante. Afirma que a relação mantida posteriormente com o demandante restringiu-se a procedimento diverso, relacionado apenas
ao refazimento da prótese superior, não havendo dúvida razoável quanto à identidade da real contratada.

Sustenta, ademais, a ausência de prova da falha na prestação do serviço e dos fatos constitutivos do direito alegado, asseverando que a condenação foi amparada em fotografias e orçamento produzidos unilateralmente pelo autor, sem lastro técnico suficiente e sem submissão ao contraditório. Argumenta que, mesmo em relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima do defeito do serviço e do nexo causal, o que não teria ocorrido no caso. Ressalta, ainda, que a sentença teria incorrido em contradição ao reconhecer insuficiência probatória e, ao mesmo tempo, concluir pela existência de falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos materiais, afirma que não pode ser condenada a restituir valores que não recebeu, uma vez que os documentos acostados aos autos indicariam que os pagamentos foram realizados em favor da COP Várzea Grande. Sustenta, por isso, a inexistência de prejuízo material imputável à recorrente. Subsidiariamente, requer que eventual condenação seja limitada ao valor correspondente ao procedimento que efetivamente teria realizado.

No tocante aos danos morais, aduz não haver prova de conduta ilícita por ela praticada, tampouco demonstração de violação concreta a direito da personalidade do autor. Defende que os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores cotidianos e que a condenação carece de suporte fático e jurídico. De forma sucessiva, pugna pela minoração dos valores indenizatórios arbitrados, por considerá-los desproporcionais e aptos a ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais; sucessivamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como a fixação de honorários recursais sucumbenciais.

O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a falha na
prestação do serviço odontológico, bem como a responsabilidade solidária das requeridas.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a manutenção dos demais termos da sentença e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Das preliminares

1.
1.Da
preliminar de ilegitimidade passiva da apelante INNOVA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

A insurgência da apelante ampara-se na premissa de que, por não figurar como subscritora do contrato originário firmado em 06/02/2020 com a empresa COP VÁRZEA GRANDE ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP, careceria de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente lide.

Embora a recorrente tente se desvincular da relação jurídica litigiosa, a inicial é categórica ao descrever que, no curso do tratamento, o atendimento convergiu para a estrutura da clínica “COIFE ODONTO VG”, cuja razão social é a própria INNOVA. Tal circunstância, por si só, já
demonstra
sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços.

O ponto de inflexão, todavia, reside na própria peça de defesa da apelante. Em conduta que beira a confissão, a recorrente admite sua atuação concreta na assistência ao autor, detalhando que, em janeiro de 2022, realizou procedimentos de moldagem, registro de mordida, prova de prótese e a efetiva entrega do aparelho ortodôntico.

Essa narrativa, longe de amparar a tese de estraneidade, descortina a efetiva participação fática da recorrente no
iter
executivo do
tratamento. A legitimidade passiva, portanto, não emana apenas da Teoria da Aparência, mas da própria admissão de que a apelante assumiu a execução do serviço em sua fase crucial.

Sob o prisma da Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser aferida conforme as afirmações contidas na inicial e, havendo a admissão de prestação de serviço em contestação, a controvérsia sobre a extensão dessa atuação desloca-se do campo das condições da ação para o mérito da causa.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar
.

1
1.
2.Da
preliminar de cerceamento de defesa

É certo que a recorrente requereu a produção de prova oral e pericial, reiterando seu interesse na dilação instrutória. Isso, contudo, não conduz, por si só, ao reconhecimento de cerceamento de defesa. O ordenamento processual não assegura à parte direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova postulada, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso, a sentença expôs as razões pelas quais reputou desnecessária a produção da prova pericial, consignando que a controvérsia já se encontrava suficientemente esclarecida pelos documentos juntados aos autos, especialmente aqueles constantes dos IDs 114239150, 114239149, 114239145, 114236336 e 136221915. E, embora não tenha se detido de forma autônoma sobre a prova oral, o julgamento antecipado do mérito, fundado na suficiência do acervo documental, traduz o indeferimento implícito das demais provas requeridas, circunstância que, por si só, não acarreta nulidade.

Também não se verifica, na hipótese, a indispensabilidade de prova técnica para a solução da controvérsia. A discussão travada nos autos não recai, propriamente, sobre definição de protocolo odontológico ideal ou sobre a eleição do método terapêutico mais adequado em plano estritamente técnico-científico.

O ponto controvertido consiste em apurar se o serviço efetivamente prestado ao consumidor apresentou vícios concretos e funcionalmente relevantes, descritos na inicial como rachaduras,
desprendimento de dentes, inadequação de cor, falhas aparentes, sucessivos reparos e impossibilidade de reaproveitamento do protocolo inferior.

Para a formação desse juízo, o conjunto documental mostrou-se suficiente. A sentença amparou-se em fotografias, em orçamento emitido por outro profissional indicando a necessidade de refazimento do trabalho, em documentos relativos ao tratamento realizado e, ainda, na própria narrativa defensiva da apelante, que admite a realização de nova confecção da prótese superior após as reclamações formuladas pelo autor.

Não se ignora que, em determinadas demandas envolvendo alegação de falha técnica em serviço de saúde, a perícia pode revelar-se necessária. Não é, porém, a situação dos autos. A conclusão adotada na origem não decorreu de avaliação clínica complexa ou de questão técnica inacessível à prova documental, mas da constatação de vícios materiais do serviço prestado, extraível dos elementos já incorporados ao processo.

Nesse contexto, a prova pericial não se mostrava imprescindível ao deslinde da causa, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido e das sucessivas intervenções já realizadas no tratamento discutido. Pela mesma razão, a prova oral também não se apresentava essencial, pois não possuía aptidão concreta para infirmar, com maior segurança, o conteúdo dos documentos juntados e os fatos admitidos pela própria defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

1.3.Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

Nos termos do art. 489 do CPC, a nulidade exige efetiva ausência ou insuficiência qualificada de fundamentação, e não mero inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia.

No caso, embora a sentença seja sucinta em alguns aspectos, dela se extraem, com clareza, as razões que conduziram ao julgamento. O
singular
afastou a necessidade de produção de prova pericial por reputar suficiente o acervo documental já reunido; rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva à luz da atuação conjunta ou compartilhada das clínicas, amparando-se, para tanto, em documentos e elementos comuns; e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço com fundamento na
prova fotográfica, no orçamento elaborado por outro profissional e na frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao resultado do tratamento.

A sentença apresenta percurso decisório identificável, permite a compreensão das premissas adotadas pelo magistrado e viabiliza, sem dificuldade, o controle recursal pela parte vencida.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

2.Do mérito

A devolução recursal restringe-se à insurgência deduzida
pela corré
INNOVA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. contra a sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas pela falha na prestação de serviço odontológico e as condenou à restituição da quantia de R$ 6.500,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O primeiro aspecto a ser destacado é que a tese central da apelante
,
no sentido de que jamais integrou a relação de consumo originária
,
não afasta sua responsabilidade no caso. Ainda que o contrato inicial e os recibos tenham sido emitidos em nome da corré COP VÁRZEA GRANDE ODONTOLÓGICA LTDA. – EPP, a própria narrativa defensiva da INNOVA revela que ela passou a atender o autor em momento posterior, realizando procedimentos diretamente vinculados ao resultado prático da reabilitação bucal.

Esse dado é relevante porque afasta, desde logo, a alegação de completa estraneidade à relação jurídica litigiosa. O consumidor não direcionou a demanda contra pessoa jurídica dissociada dos fatos narrados, mas contra empresa que, segundo sua própria versão, participou da execução de parte substancial do tratamento, inclusive no que diz respeito à prótese total superior, cuja inadequação integra o núcleo da pretensão indenizatória.

A controvérsia, portanto, não se resolve sob perspectiva meramente formal, restrita à identificação de quem firmou a contratação originária. Nas relações de consumo, responde o fornecedor que participa da prestação do serviço defeituoso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo atuação convergente de mais de um agente na execução do serviço e na produção do dano, a responsabilidade é solidária,
conforme dispõe o art. 25, § 1º, do CDC, sendo inadmissível opor ao consumidor a fragmentação interna da atividade empresarial para afastar o dever de reparação.

Nessa perspectiva, a alegação de que a apelante teria atuado apenas em etapa posterior do tratamento não a exime de responsabilidade; ao contrário, confirma sua inserção causal no evento danoso narrado na inicial. Se a própria recorrente admite que realizou atendimento subsequente, com intervenções voltadas ao ajuste e ao refazimento de parte da reabilitação protética, sua participação deixa de ser periférica e passa a integrar o próprio iter de execução do serviço cuja inadequação deu causa à demanda. A discussão, portanto, não se resolve pela identificação de quem celebrou formalmente o contrato originário, mas pela verificação de quem efetivamente concorreu para a prestação do serviço defeituoso.

Também não prospera a tese de ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço. Embora a apelante sustente que a condenação se apoiou em elementos unilaterais, a leitura sistemática do acervo probatório revela quadro mais consistente.

Conforme documentado, foram juntados documentos relativos à contratação, ao acompanhamento odontológico, aos pagamentos, ao prontuário, ao receituário, a registros fotográficos e a orçamento posterior apresentado para refazimento do tratamento. Esses elementos, considerados em conjunto, apontam para a existência de resultado insatisfatório e para a necessidade de correções sucessivas, circunstância que se harmoniza com a própria narrativa defensiva de que houve novos atendimentos e ajustes protéticos.

Esse aspecto é particularmente expressivo. A tese recursal procura afastar a responsabilidade da apelante sob o fundamento de que o atendimento por ela realizado teria se limitado ao refazimento da prótese superior. Todavia, tal alegação, em vez de infirmar a pretensão autoral, reforça a percepção de que o tratamento inicialmente entregue não atingiu, de modo estável e adequado, a finalidade esperada pelo consumidor.

Se houve necessidade de novo atendimento, nova adaptação ou novo refazimento de componente essencial da reabilitação bucal, evidencia-se, ao menos em grau suficiente para o juízo civil, que o serviço
não se mostrou adequado, seguro e eficiente nos moldes legitimamente esperados.

No tocante aos danos materiais, a condenação à restituição da quantia de R$ 6.500,00 deve ser preservada. Nos termos do art. 20 do C
DC
, não sendo o serviço prestado de forma adequada ao fim a que se destina, pode o consumidor exigir, sem prejuízo de perdas e danos, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. A moldura fática delineada nos autos revela precisamente essa hipótese: o tratamento contratado não entregou resultado útil e satisfatório em padrão minimamente compatível com a legítima expectativa do consumidor.

A alegação de que a apelante não recebeu diretamente os valores pagos pelo autor não afasta a condenação solidária. Uma vez reconhecida sua participação na prestação defeituosa do serviço, a repartição interna de receitas, encargos ou atribuições entre os fornecedores não pode ser oposta ao consumidor para reduzir ou inviabilizar a reparação.

A solidariedade, nesse contexto, opera justamente para assegurar tutela efetiva ao destinatário final do serviço, sem lhe impor o ônus de destrinçar a engenharia interna da atividade empresarial desenvolvida pelos fornecedores.

Tampouco há base segura para restringir a condenação material à suposta parcela do serviço que seria atribuível, de forma isolada, à apelante. O tratamento foi ofertado e executado como solução integrada de reabilitação odontológica, e os autos não reúnem elementos objetivos aptos a decompor, com rigor técnico e econômico, o valor global despendido em frações autônomas passíveis de preservação.

Ausente demonstração idônea de que parte economicamente mensurável do tratamento permaneceu hígida, útil e aproveitável ao consumidor, impõe-se a manutenção da restituição integral fixada na origem.

A alegação de que os fatos configurariam mero aborrecimento contratual não encontra respaldo nos autos. O caso não versa sobre simples inadimplemento destituído de maior repercussão, mas sobre falha na prestação de serviço odontológico de reabilitação protética, apta a atingir diretamente a mastigação, a fala, a estética e o bem-estar do paciente.

As provas produzidas revelam que o tratamento apresentou defeitos materiais e funcionais, com necessidade de sucessivas intervenções corretivas, sem resolução satisfatória. Em cenário como esse, o dano moral não decorre de sensibilidade subjetiva exacerbada, mas da própria gravidade objetiva da falha do serviço e de seus reflexos concretos na vida do consumidor.

A quantia fixada a esse título, correspondente a R$ 5.000,00, mostra-se proporcional às peculiaridades do caso. O valor não é excessivo, a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, nem irrisório, a ponto de esvaziar a função compensatória e pedagógica da indenização. Ao revés, atende de forma equilibrada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantenho, ainda, a condenação da apelante ao pagamento da multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos exatos termos da decisão que rejeitou os
embargos
opostos em face da sentença.

Em consequência,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026